Tribunal: TJES
Processo: 0021040-07.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021040-07.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEOGAN NASCIMENTO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021040-07.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E JEOGAN NASCIMENTO

APELADO/APELANTE: JEOGAN NASCIMENTO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
JEOGAN NASCIMENTO

contra a r. sentença de fls. 399/402, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada proposta pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o primeiro apelante a (i) retirar a cobrança da quantia de R$ 68.988,51 (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) constituída em face daquele; (ii) ao pagamento de R$ 33.228,52 (trinta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de dano material; e (iii) ao pagamento da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos abalos morais suportados.

Na oportunidade, o Juízo de origem condenou o primeiro apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

aduz, em síntese, (i) a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, (ii) a ausência de ato ilícito, “
uma vez que as transações foram efetivadas regularmente”
; (iii) inexistência de dano material, por não existir a comprovação das alegações autorais; e (iv) inexistência de dano moral, por se tratar de dissabor cotidiano, ou, subsidiariamente, a sua redução.

Embora intimado (fl. 440v), o apelado/segundo apelante deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

O segundo apelante,
J
EOGAN NASCIMENTO
, também interpôs recurso de apelação no qual pugna pela (i) restituição do indébito quanto ao valor de R$ 8.076,06 (oito mil e setenta e seis reais e seis centavos), cujo ônus da prova cabe ao primeiro apelante; (ii) majoração do valor fixado pela indenização por dano moral; e (iii) majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo apelado/primeiro apelante às fls. 405/408, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

No despacho de ID nº 3718546, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre a inovação recursal, no recurso do primeiro apelante, quanto à alegação de não aplicabilidade da Súmula 479 do STJ.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na petição de ID nº 3867286, informou se tratar de erro material e pugnou pela desconsideração da tese, e no mesmo sentido se manifestou
JEOGAN NASCIMENTO
na petição de ID nº 3881486.

Na mesma oportunidade, o segundo apelante informou que “
o banco Apelado fez um acordo com o banco central na qual reconhece que reteve valores indevidos de correntistas nos anos de 2014 até 2020, que é caso do Apelante”.

Pois bem. De início, esclareço que a controvérsia dos autos trata de contratação de conta salário pelo segundo apelante junto ao
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, tendo sido surpreendido pela existência de cobrança de taxas que não correspondiam ao contratado, o que culminou na cobrança de juros, multa e outros encargos, inclusive por ter sido computado, indevidamente, somente o pagamento mínimo de suas faturas mensais de cartão de crédito em débito automático. Ao total, foi debitado, pelo banco, a quantia de R$ 33.228,52 (trinta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) da conta corrente do consumidor, que veio a ter seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito.

Iniciando a análise das razões recursais do primeiro apelante, deixo de apreciar a tese de não aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, seja por não integrar a matéria discutida nos autos, seja por ambas as partes terem se manifestado pela sua desconsideração.

Entendo que não deve prosperar o argumento de que não houve ato ilícito sob a justificativa que “
o apelado contribuiu com o evento narrado, uma vez que as transações foram efetivadas regularmente
” e caberia “
ao cliente, por via contratual e legal, ter total zelo quanto ao uso dos serviços disponibilizados pelo banco e, ainda, manter sigilo dos dados bancários e senha ante a própria responsabilidade”
.

Isso porque o banco apelante teceu essas alegações sem demonstrar minimamente qualquer falta de zelo ou ausência de observância ao mencionado dever de sigilo do consumidor, e tampouco comprovou a mencionada regularidade dos serviços contratados como se afirma no recurso.

Na realidade, o próprio
BANCO SANTENDER (BRASIL) S.A.
afirmou que “
houve requerimento de abertura de conta vinculada a conta salário”
, de modo que, ainda que o consumidor tenha optado pelo débito automático, havia saldo suficiente em sua conta para o pagamento integral das faturas.

E embora o consumidor tenha informado ao banco que jamais optou pelo parcelamento ou pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito (fl. 52), esta circunstância foi desconsiderada pelo banco apelante, que computou os pagamentos das faturas mensais de cartão de crédito somente pelo valor mínimo, mesmo após as sucessivas tentativas de contato do correntista na tentativa de resolução do problema, tendo, inclusive, sido impedido de encerrar sua conta na instituição financeira (fls. 49/60).

Além disso, para efeito de pagamento do saldo devedor, o primeiro apelante reteve valores recebidos pelo consumidor a título de salário, como se observa às fls. 38, 53, 98/105, por exemplo. Tal prática vem sendo reiteradamente rechaçada pela jurisprudência pátria, já tendo o C. STJ já se manifestado, em diversas ocasiões, pela
ilicitude do bloqueio de salário de correntista depositado pelo empregador:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DOS PROVENTOS DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. "
Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrent
e. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. Agravo improvido" (AgRg no AG 1.225.451/RJ, Rel. Ministro luis felipe salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, dje 17/6/2010). 2. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.404.373; Proc. 2013/0307832-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 08/04/2015)

__________________________

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SALÁRIOS E APOSENTADORIAS. RETENÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. OFENSA AO ART. 515, § 3º, DO CPC CARACTERIZADA. 1. - O ministério público ajuizou a ação com base no argumento de que a instituição financeira estaria debitando, automaticamente em conta corrente dos consumidores, valores muito superiores ao limite de 30% de salários e aposentadorias. 2. - observância da orientação desta corte no sentido de que "o banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão" (REsp 492.777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de aguiar, DJ 1.9.2003). 3. - necessidade de produção da prova requerida para julgamento da causa, em que se analisa a conduta da instituição financeira nos procedimentos de débito em que os correntistas recebem salário. 4. - Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.405.110; Proc. 2013/0102213-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; DJE 08/09/2014)

Ressalto que as conclusões do Juízo de origem a esse respeito só poderiam ser alteradas caso restasse comprovado que não havia saldo para que fosse efetuado o pagamento do valor integral das faturas, todavia, não há nas razões recursais do banco apelante qualquer demonstração nesse sentido.

Desse modo, tenho como configurada a obrigação do banco apelante de reparar os danos materiais como registrado em sentença, uma vez que o pagamento mínimo da fatura por diversos meses culminou na incidência de diversos encargos como imposto, multas, juros, ao passo que o débito automático gera no correntista a expectativa de que não precisará monitorar, mês a mês, esse débito.

E não há razão na alegação do banco apelante no sentido de que os aludidos prejuízos não foram comprovados, posto que há nos autos planilha dos pagamentos de débito automático (fl. 41) e extratos da conta corrente nos quais constam os descontos das faturas (fls. 89/106).

Também não há razão no argumento de que não houve abalo moral e sim mero aborrecimento, afinal, há presunção da ocorrência de dano (dano
in re ipsa
) pela negativação indevida em cadastro de inadimplentes (fls. 39/39v), como pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido é presumido, prescindindo de prova
, e decorre da própria ilicitude do fato. 2. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.875.516; Proc. 2021/0110155-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 23/09/2021)

Esta presunção também se dá em função da abusividade no bloqueio de valores de verba alimentar. A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Banco. Ação indenizatória. Alegação de impenhorabilidade de valores creditados em conta bancária (provenientes de salário) e não autorização de descontos de valores. Banco réu não comprova a existência de previsão contratual permitindo o desconto de valores em conta corrente da autora.
Retenção de salário para saldar suposta dívida da autora. Inadmissibilidade. Caráter alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados e nem retidos pelo Banco. Banco réu deve cobrar eventual dívida mediante os meios corretos, não por meio de bloqueio unilateral
, sem previsão contratual. Responsabilidade civil configurada. Restituição simples do valor descontado.
DANO MORAL. Ocorrência. Prova. Desnecessidade. Dano in re ipsa
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Pretensão da autora à indenização de R$ 10.000,00. Valor exagerado. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1011665-69.2019.8.26.0506; Ac. 15062334; Ribeirão Preto; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 29/09/2021; DJESP 08/10/2021; Pág. 2752)

Passo à análise da fixação do
quantum
indenizatório, cujo exame engloba a apreciação das razões de ambos apelantes, que pugnam, respectivamente, pela redução e majoração do valor.

De plano, tenho que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. Embora seja reprovável e abusiva a conduta do banco apelado, não entendo ser ínfimo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando considerados os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, levando-se em conta, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade que deve pautar o arbitramento da indenização por dano moral, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ademais, o segundo apelante não demonstrou, concretamente, a ocorrência dos alegados “
problemas para conseguir crédito para se manter”
e/ou quaisquer outras lesões que ultrapassariam a esfera do comum neste tipo de situação que ensejassem a elevação do patamar indenizatório, devendo prevalecer o valor arbitrado em sentença.

Veja-se que esta c. Terceira Câmara Cível já se posicionou pela razoabilidade da indenização no
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos casos de bloqueio de salário por instituição financeira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
RETENÇÃO DE VENCIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ILICITUDE CONTA CONJUNTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÍVIDA ASSUMIDA POR APENAS UM TITULAR. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. 1 - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Precedente do STJ. 2. - A solidariedade de conta bancária se limita, em regra, à propriedade dos fundos nela existentes, de modo que a dívida contraída por um de seus titulares não faz surgir obrigação para os demais. 3. - Ainda que expressamente ajustada,
a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
(STJ, AGRG no AREsp 159.654/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 1.6.2012). 4. - Ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa.
Indenização fixada na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) mantida
.
(TJES; Apl 0000731-25.2011.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 04/07/2017; DJES 14/07/2017)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.
RETENÇÃO DE SALÁRIO DE CORRENTISTA
. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora haja o direito da instituição bancária em receber os créditos que lhe são devidos, é vedado ao banco, inclusive pela jurisprudência deste e. Tribunal, valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe, assim, obter o pagamento da dívida em ação judicial. 2. Não há dúvidas quanto ao dever de reparação por parte do Apelante, visto que o art. 927 do CC estabelece que aquele que por ato lícito causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 CC), tem o dever de indenizar. O Apelado sofreu constrangimento com a ação do banco Apelante, afetando a sua moral e o seu psicológico, pois, após trabalhar e receber a devida remuneração, viu-se, impedida de organizar as suas finanças e cumprir com os compromissos que achava imprescindíveis. 3.
No que se refere ao quantum fixado pelo magistrado sentenciante,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não pode ser tido como exorbitante ou ensejador de enriquecimento sem causa
, visto que se encontra em consonância com os padrões de razoabilidade e proporcionalidade que devem guiar o julgador na fixação dos danos morais, bem como com decisões deste e. Tribunal
. (...). (TJES; APL 0008052-88.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/09/2016; DJES 07/10/2016).

Portanto, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de não ser irrisório ou excessivo, mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, inclusive por estar de acordo com os parâmetros fixados em demandas semelhantes.

Deste modo, o recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
deve ser provido, tão somente, para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Prossigo ao exame das razões recursais do segundo apelante, a começar pelo tópico relacionado à repetição do indébito, por restar prejudicada a tese de majoração da verba indenizatória devida pelo dano moral, que foi reduzida.

O pedido foi indeferido nos seguintes termos: “
o autor não junt
a
aos autos nenhum comprovante de efetivo desembolso ou qualquer
cálculo
referente ao valor de R$8.
0
76,06 (oito mil e setenta e seis reais e sei centavos), sob o qual pede a devolução em dobro
”, sendo que, de fato, não há, no caderno processual, nenhum comprovante a respeito.

Sendo assim, para infirmar as conclusões da r. sentença, deveria restar demonstrado que de fato houve o desembolso do valor pleiteado.

Todavia, esta circunstância específica não foi objeto da apelação, na qual se limitou, quanto a este aspecto, a sustentar a má-fé na conduta do banco apelado, e a afirmar que houve o desconto em conta corrente, sem qualquer comprovação específica quanto ao valor que se pleiteia.

Destaco que o fato de se tratar de demanda consumerista não autoriza, por si só e à míngua da efetiva comprovação do desembolso, a repetição do indébito, razão pela qual não há como dar provimento às razões do segundo apelante neste ponto.

Por fim, ao fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o Juízo de origem aplicou corretamente a regra do art. 85, §2º do CPC, de modo que, não existindo nos autos ou no recurso do segundo apelante qualquer fundamento que enseje a majoração, a r. sentença deve ser mantida inalterada neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de

JEOGAN NASCIMENTO
, e

dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, exclusivamente para reformar a sentença quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– ABERTURA DE CONTA COM TAXAS SUPERIORES AO CONTRATADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE, COM BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL)
REAIS
– CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO APELANTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1.
Cobrança de taxas que não correspondiam ao contratado, o que culminou na cobrança de juros, multa e outros encargos em face do consumidor, que veio a ter seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito.

2.
Não deve prosperar o argumento de que não houve ato ilícito sob a justificativa que “
o apelado contribuiu com o evento narra
do”
, porque houve o débito automático somente sob o valor mínimo das faturas de cartão de crédito, sem a comprovação específica de que não havia saldo na conta do correntista.

3.
O bloqueio de valores recebidos a título de salário e a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito são práticas que vêm sendo reiteradamente rechaçadas pelo C. STJ (v. REsp 1.404.373/RS; REsp 1.405.110/MG e AgInt-AREsp 1.875.516/SP) e ensejam a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

4.
O patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. Embora seja reprovável e abusiva a conduta do banco apelado, não entendo ser ínfimo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando considerados os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, levando-se em conta, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade que deve pautar o arbitramento da indenização por dano moral, evitando-se o enriquecimento ilícito.

5.
O fato de se tratar de demanda consumerista não autoriza, por si só e à míngua da efetiva comprovação do desembolso, a repetição do indébito, razão pela qual não há como dar provimento às razões do segundo apelante neste ponto.

6.
Não existindo nos autos ou no recurso do segundo apelante qualquer fundamento que enseje a majoração, a r. sentença deve ser mantida inalterada ao ter fixado os honorários em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

7.
Recursos do primeiro apelante conhecido e provido parcialmente para reduzir a indenização por dano moral. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e negar provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do E. Relator.